Tribunal: TJMT
Processo: 1018422-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018422-23.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Bancários, Competência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[Douto Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA ESP. DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS MORI BENENCASE - CPF: 458.702.171-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DECLARATÓRIA COM INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE REVISÃO DE TAXA DE JUROS. MATÉRIA MERAMENTE BANCÁRIA. APLICAÇÃO DO §1o DO ART. 1o DO PROVIMENTO 004/2008 CM. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO.

CONFLITO PROCEDENTE.

1.
Não obstante o nome dado à ação, buscando a parte autora a revisão da taxa e juros, a competência para o processamento e julgamento é de uma das varas especializada em direita bancário, e não das varas cíveis de feitos gerais, já que a questão possui natureza eminentemente bancária, nos termos do art. 1o, I, §1o do Provimento no 004/2008.

2. Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, em desfavor do
Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, em sede de Ação Declaratória c/c Indenização no 1022442-31.2023.8.11.0041.

O suscitante menciona que “
que se trata de assunto inerente à Especializada em Direito Bancário, pois, o autor questiona os juros alegadamente abusivos praticados pelo réu, pretendendo a nulidade do contrato ou sua revisão; de maneira que a ação não pode ser considerada de natureza puramente civil. ” (Id. 178281680 - Pág. 2).

Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.

Informações do juízo suscitado (Id. 180499169).

A douta Procuradoria Geral de Justiça em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, informa que não há motivos que ensejam a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica (Id. 180612168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Lucas Mori Benecase propôs Ação de Declaratória c/c/ Indenizatória em desfavor de Banco Santander S.A., que foi inicialmente distribuída para a 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que declinou de sua competência a uma das Varas Cíveis, sendo a ação distribuição ao Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que também entendeu não ser competente para processar e julgar a demanda.

Neste contexto nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, encontra-se configurado o conflito de competência, o qual passo à análise.

Pois bem.

O Juízo suscitante menciona que “
que se trata de assunto inerente à Especializada em Direito Bancário, pois, o autor questiona os juros alegadamente abusivos praticados pelo réu, pretendendo a nulidade do contrato ou sua revisão; de maneira que a ação não pode ser considerada de natureza puramente civil. ” (Id. 178281680 - Pág. 2).

Com efeito, a definição da competência da Vara Especializada em Direito Bancário faz-se de modo expresso pela indicação da matéria que lhe é pertinente, prevista no § 1o, do inciso I, do artigo 1o, do Provimento no. 004/2008/CM:

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas e abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida. Excluídas de sua competência as matérias tratadas no § 2o, do aludido dispositivo legal:

§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.

No caso em análise, a Autora ajuizou a demanda com o nome “iuris” de “Ação Declaratória cumulada com Indenizatória” e nos pedidos requereu:

“[...]
a) Requer seja concedida a liminar
Inaudita Altera
Parte, determinando que o Reclamado
SUSPENDA IMEDIATAMENTE
os descontos em folha pertinente ao contrato abusivo “entabulado” entre as partes de natureza empréstimo pessoal vide desconto em folha de pagamento independentemente de ultrapassar ou não a margem consignável autorizada em lei,
EM VIRTUDE DO VÍCIO DE INFORMAÇÃO DO RECLAMADO QUE LEVOU O CONSUMIDOR-RECLAMANTE À ERRO DE TIPO DE CONTRATAÇÃO
, bem como não proceda a inclusão do seu nome junto aos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por restar devidamente comprovado nos presentes autos seu pedido de cancelamento e restituição de valores, não justificando ser penalizado pelos defeitos na prestação dos serviços oriundos do Reclamado e caso já o tenha inserido, proceda com sua retirada até final deslinde desta ação.

b) Diante o exposto, requer a V. Excelência a citação e intimação do Reclamado através do Correio por carta com aviso de recebimento (A.R)
COM DISPENSA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, POIS COM A EXPERIÊNCIA EIS QUE É INEXISTOSA,
para oferecer sua contestação no prazo legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados, esperando que ao final os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes e declarado nulo de pleno direito o contrato firmado entre as partes, bem como o valor "creditado" na conta corrente do Reclamante
considerado "amostra grátis", nos termos do artigo 39, III, Parágrafo Único do Código de Defesa do Consumidor
, ademais não sendo este o entendimento deste empático juízo, que
sejam revisados os juros aplicados no contrato fraudulento
e abusivo para os patamares de juros legais aplicáveis para contratos de empréstimo consignado, nos termos da lei, sendo todo o seu saldo remanescente reembolsado para o Reclamante, em dobro; [...]” (Id. 178281685- Pág. 9)

Neste contexto, a ação proposta pela autora possui pedido sucessivo de para que “
que
sejam revisados os juros aplicados no contrato fraudulento
e abusivo para os patamares de juros legais aplicáveis
para contratos de empréstimo consignado” (Id. 178281685- Pág. 9).

Portanto, é de se concluir que se submete às regras específicas do Direito Bancário, nos termos do §1o, Art. 1o do Provimento 004/2008-CM.

Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTE
este conflito de competência, declarando competente o
Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
para processar e julgar a demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024